Tribunal: TJES
Processo: 5012681-94.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012681-94.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURECY FERNANDES DE ALMEIDA
RECORRIDO: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012681-94.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LAURECY FERNANDES DE ALMEIDA

RECORRIDO
: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. FRAUDE VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA VIA PIX MEDIANTE A ENGANO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“[a autora] alega que no dia 07 de abril de 2025 recebeu mensagem por meio do aplicativo WhatsApp, enviada por número que se passava por seu filho. Valendo-se de artifícios enganosos e demonstrando pleno conhecimento sobre o cotidiano da requerente, o interlocutor solicitou a transferência do valor de R$ 1.790,00 (mil setecentos e noventa reais), e a autora transferiu o respectivo numerário, tratando-se de fraude. Alega, ainda, que imediatamente contatou a requerida PICPAY, responsável pela conta de destino, todavia, a demandada teria restituído a importância de R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco centavos), razão pela qual postula a devolução em dobro do valor transferido e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras podem ser responsabilizadas pela fraude relatada nos autos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem na qual específica quanto à responsabilidade da instituição ré. É preciso, desde logo, pontuar que se aplica ao caso dos autos a legislação consumerista [Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras]. E mais, é pacífico na jurisprudência pátria que a responsabilidade dos serviços prestados pelas instituições financeiras é objetiva, exceto quando demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, naquilo que determina o art.14, § 3º, inciso II, do CDC. No caso em questão, a recorrente promoveu transação de pix na ordem de R$ 1.790,00 (mil setecentos e noventa reais) induzida a erro por terceiros, acreditando estar se comunicando com seu filho. Assim que comunicado, o banco réu prontamente acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), logrando resgatar apenas o ínfimo valor de R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco centavos). Observa-se, portanto, que a instituição bancária em nada contribuiu para a fraude experimentada, pois esta foi perpetrada exclusivamente por terceiro fora do ambiente da plataforma financeira, sendo que, assim que acionada, tentou reaver o prejuízo da cliente, não havendo que se falar em defeito na prestação do serviço bancário.

6. Desse modo, ante a incidência da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a r. sentença será mantida incólume.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)